Tribunal: TCU
Processo: 036.552/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 961/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados fundo a fundo no âmbito do Sistema Único de Saúde para o Município de Rubiataba - GO em prol do pagamento de prestadores de serviços privados em complementação ao SUS em face, especialmente, do cumprimento da jornada de trabalho desses prestadores de serviços durante o exercício de 2021; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica teria proposto o não conhecimento da denúncia, por ausência dos requisitos de admissibilidade previsto no art. 235 do RITCU, ao vislumbrar que não ficou configurado o efetivo uso dos recursos em origem federal, extrapolando, assim, as competências do TCU; Considerando, enfim, que, a despeito de, preliminarmente, não conhecer desta denúncia, o presente feito pode ser apreciado na presente Sessão Pública de 2a Câmara do TCU, diante da necessidade de assegurar o pleno acesso à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados no sigilo, promovendo a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais gravadas com essa chancela, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos legais de admissibilidade, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.552/2021-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: não apresentado. 1.2. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.3. Entidade: Município de Rubiataba - GO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao suposto denunciante, para ciência, além do correspondente envio ao Município de Rubiataba - GO, ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), à Câmara Municipal de Rubiataba - GO, ao Ministério Público do Estado de Goiás (MPE-GO) e ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), para ciência e eventuais providências, informando sobre a necessidade de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.